Tribunal: TJDFT
Processo: 0720026-21.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Direito do consumidor. Recurso inominado. Serviço telefônico não contratado. restituição de valores. indenização por danos morais afastada. Recurso parcialmente provido.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por empresa de telefonia contra sentença que reconheceu a cobrança por serviço não contratado, condenando-a à restituição de valores pagos indevidamente, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se o consumidor solicitou a prestação de serviço telefônico de linha adicional para o plano contratado; (ii) em caso negativo, qual o valor a ser restituído ao consumidor; e (iii) se os fatos configuram danos morais passíveis de reparação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Relação de consumo caracterizada. Ônus da prova invertido em favor do consumidor, conforme art. 6o, VIII, do CDC.
4. Ausência de prova por parte da recorrente quanto à contratação do serviço. Print de tela de computador e pagamento de faturas não comprovam relação jurídica material.
5. Dano material. Evidenciada a contratação irregular da linha telefônica adicional, tem-se por impositiva a restituição dos valores pagos a esse título.
6. Dano moral. A mera cobrança indevida, sem evidências de prejuízo extraordinário, não enseja dano moral.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso inominado conhecido e parcialmente provido para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Sem custas e sem honorários (art. 55 da Lei no 9.099/1995).
__________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6o, VIII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, RecInoCiv, Acórdão 1729779, 07368919020228070016, Rel. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/7/2023, publicado no DJE: 28/7/2023; TJDFT, RecInovCiv, Acórdão 1705227, 07151987120228070009, Rel. AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 19/5/2023, publicado no DJE: 5/6/2023; TJDFT, RecInoCiv, Acórdão 1639415, 07072846220228070006, Rel. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 10/11/2022, publicado no DJE: 25/11/2022.